Tribunal: CARF
Processo: 10814.012863/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.012863/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.774 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
AIR CANADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 20/07/2008
SUFICIÊNCIA
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO
E
CORRETA
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL. AUSÊNCIA DE NULIDADE
Restando demonstrada a suficiência do conjunto probatório e a correta
identificação do responsável, deve ser reconhecido que o auto de infração foi
devidamente instruído com os elementos de prova indispensáveis à
comprovação do fato autuado e do crédito tributário exigido.
EXTRAVIO. MERCADORIA DESTINADA A TRÂNSITO IMEDIATO.
RESPONSABILIDADE. TRANSPORTADOR. INDENIZAÇÃO
A carga de tratamento imediato não é destinada a armazenamento,
permanecendo sobre controle aduaneiro, sob a responsabilidade do
transportador. Sendo apurado o extravio da mercadoria, deve ser
responsabilizado o transportador, que deve indenizar a Fazenda Nacional do
valor dos tributos que, em consequência, deixarem de ser recolhidos.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No11
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.012863/2008-74
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.774 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.012863/2008-74

Relatório
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório DRJ:

Tratam os autos de notificação de lançamento (fl. 77), decorrente de procedimento de
vistoria aduaneira que resultou na cobrança do II, IPI, PIS/PASEP e COFINS,
incidentes sobre a importação, no valor total de R$ 67.296,69, em razão de avaria de
mercadoria.
A empresa INSTRONIC INSTRUMENTOS DE TESTES LTDA importou
equipamentos amparados pelo MAWB 014-5817 0615 e HAWB 301035445 e, em
28/07/2008, solicitou Vistoria Aduaneira conforme facultado pelo artigo 581 do
Regulamento Aduaneiro (Decreto n° 4.543/02) vigente à época.
O Termo de Vistoria Aduaneira no 01/2009 (fls. 69-76) foi lavrado, em 14/01/2009, de
onde extrai-se os trechos abaixo:
“Nos termos do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto 4.543/02, a
responsabilidade pela avaria ou extravio de mercadoria será de quem lhe deu causa. No
caso em tela, a vistoria aduaneira oficial foi pedida com base nas avarias verificadas
pelo representante legal do importador antes da remoção da carga deste aeroporto pelo
regime de trânsito aduaneiro.
Conforme informações contidas no conhecimento aéreo e no sistema MANTRA, a
carga foi embarcada no aeroporto de Montreal (Canadá) em 17/07/2008 com chegada a
este aeroporto em 20/07/2008, tendo como destino final o Armazém Geral Colúmbia
S.A.
Tendo em vista que se tratava de uma carga objeto de trânsito, a mesma foi
descarregada em local específico neste recinto alfandegado com vistas ao início do
procedimento da Instrução Normativa SRF 248/2002. que dispõe sobre a aplicação do
regime de trânsito aduaneiro.
O artigo 16 da Instrução Normativa SRF no 102/1994, que disciplina os procedimentos
de controle aduaneiro de carga aérea procedente do exterior e de carga em trânsito pelo
território aduaneiro, dispõe:
(...)
Isto é, a INFRAERO, apesar de ser movimentar/manusear a carga não destinada a
armazenamento desde a sua colocação no pátio pelo transportador aéreo no
desembarque até a sua saída do terminal para trânsito aduaneiro rodoviário, não figura,
ainda, como fiel depositária das mercadorias, visto que elas não estão armazenadas.
Cabe ao transportador a custódia das mercadorias, sendo franqueado ao mesmo o
ingresso na área destinadas às cargas TC=4 neste aeroporto para monitoramento.
Ademais, tendo em vista o descumprimento do prazo estabelecido no parágrafo
primeiro para remoção da carga, foi gerado automaticamente pelo sistema MANTRA,
dia 21/07/2008, uma indisponibilidade por estar a carga pátio com prazo vencido (fl 18).
Ocorre que, conforme carta protesto de fl 11, o momento de ocorrência das avarias foi
durante o aguardo do procedimento de trânsito aduaneiro, mais especificamente, no dia
seguinte ao da chegada da carga; isto é, haja vista que a natureza era de carga não
destinada a armazenamento, conforme Instrução Normativa SRF n° 102/1994. a mesma
estava sob responsabilidade do transportador.
A equipe de trânsito aduaneiro desta Alfândega (ALF/GRU/ETRAN) ratificou a
existencia das avarias antes do armazenamento ao cancelar a solicitação de trânsito
aduaneiro para fins de vistoria aduaneira (fl 16). É mister frizar que o próprio
importador comunicou à empresa depositária e à transportadora acerca do assunto - docs
de fls 23 a 24. Em suma, verifica-se que a empresa responsável não só pelo transporte
da carga até o Aeroporto de Guarulhos como também pela custódia das mesmas
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.774 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.012863/2008-74

enquanto caracterizadas como carga-pátio - AIR CANADA - apresentou para trânsito
rodoviário do MAWB: 014.5817.0615 / HAWB: 301035445 as mercadorias com as
avarias mencionadas neste termo de vistoria, não havendo qualquer ressalva no
conhecimento de carga aérea internacional indicando que a mesma as tenha recebido
com alguma avaria.
(...)
Não obstante, mesmo se as avarias tivessem ocorrido após o desembarque, a Instrução
Normativa SRF n° 102/1994 dispõe que as cargas cujo tratamento imediato não
implique destinação para armazenamento deverão permanecer sob a responsabilidade
do transportador ou do desconsolidador de carga; no caso, a empresa AIR CANADA.”
Ao final atribuiu-se ao transportador aérea a responsabilidade tributária pelas
mercadorias avariadas.
Cientificada da notificação de lançamento (fl. 77), em 06/02/2009, a autuada apresentou
impugnação (fls. 80-91) tempestivamente (fl. 98), alegando em síntese que:
a) a carga em questão foi transportada pel
b) a impugnante juntamente com outras vindas do Canadá para o Brasil e, após
desembarque no aeroporto de Guarulhos, transferiu o controle da carga para a
Infraero. Assim, o serviço de transporte aéreo da Air Canadá foi concluído e
conseqüentemente deixou de ser responsável pela carga;
b) as outras cargas que faziam parte do transporte consolidado foram desembaraçadas
sem qualquer avaria, o que leva à conclusão que as mercadorias em questão não foram
avariadas ou molhadas durante o período em que estavam na posse da impugnante, mas
sim quando estavam sob responsabilidade da Infraero;
c) a vistoria aduaneira ocorreu após 5(cinco) meses da chegada ao Brasil e durante esse
tempo a carga permaneceu sobre controle exclusivo da Infraero;
d) o dispositivo contido na IN SRF no 102/94 não tem força de lei e não pode criar
obrigação, conforme assegura o art. 5o, inciso II, da Constituição Federal;
e) cita jurisprudência para referendar sua tese;
f) requer, assim, a anulação da presente notificação de lançamento

Seguindo a marcha processual normal, o acórdão proferido teve o resultado
conforme a ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 20/07/2008
VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Atribui-se ao transportador aéreo a responsabilidade pelos tributos e multa incidentes
sobre avaria de mercadoria desembarcada que não foi objeto de armazenamento,
conforme os registros do sistema MANTRA.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário repisando os mesmos
argumentos da impugnação.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.774 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.012863/2008-74

O recurso é tempestivo e dele eu o conheço.

1
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Recentemente deu inicio o debate neste CARF sobre o alcance da Súmula CARF
no 11, tal debate se iniciou em matérias de caráter aduaneiro.
O enunciado da mencionada súmula tem a hipótese de não aplicação de prescrição
intercorrente em processo administrativo fiscal, no entanto, os precedentes que formaram a
súmula deixou de considerar os processos de processo e procedimento aduaneiros.
Como se sabe a matéria aduaneira nem sempre se discute matéria tributária, sendo
ela autônoma e tendo procedimento próprio, como é o caso dos autos.
O presente processo administrativo, tem seu procedimento e processo do controle
aduaneiro, não se submetendo às regras do CTN, e devendo ser aplicado o PAF somente quanto
ao rito a seguir.
Quando se determina pela legislação a aplicação ao rito do PAF ao que couber,
não trata-se de alteração de natureza jurídica, mas sim, adoção apenas do rito, se pensarmos de
modo diverso, seria o mesmo que pensar ao invocar o Código do Processo Civil, que estaria
alterando à natureza do Processo Administrativo para o Processo Civil.
Ainda, em outras matérias aduaneiras, é mais evidente que o procedimento lá
adotado não é de natureza tributária, como por exemplo o da IN no 1986/2020, que lá tem o
chamado “procedimento de fiscalização para o combate às fraudes aduaneiras”, e quando
liberada a carga, e sendo “condenado” o contribuinte, caberá aplicar à multa substitutiva de
perdimento, podendo o contribuinte recorrer ao CARF, daí se indaga, seria alterado o
procedimento por estar sendo adotado o PAF? Ao meu ver não, pois, apenas trás às hipóteses do
rito, mas se sobrepondo às características própria do procedimento adotado.
Nesse mesmo sentido, em julgado da lavra da Juíza Vera Luciana Ponciano, da 6a
Vara Federal de Curitiba-PR, diga-se de passagem que é a 1a Vara especializada em Direito
Aduaneiro do país, assim decidiu no Mandado de Segurança 5038789-82.2020.4.04.7000/PR:
A multa em apreço não tem natureza tributária. Ela foi aplicada pela fiscalização
aduaneira em decorrência do exercício do poder de polícia estatal consistente no
controle sobre o comércio exterior, e não por conta do inadimplemento de uma
obrigação tributária. Embora também seja inscrita em dívida ativa, na forma do art. 39,
§ 2o, da Lei no 4.320/64 (multa de qualquer origem ou natureza) e do art. 2o, da Lei
6.830/80), e o recurso final seja julgado pelo CARF - Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, mantém sua natureza de multa administrativa ao controle aduaneiro.
Nesse sentido estabeleceu o art.1o da Lei 9.87399:
Art.1oPrescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.774 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.012863/2008-74

Com isso, nota-se que o controle aduaneiro em verdade é a ação punitiva da
Administração Pública Federal diante do controle aduaneiro, nada se exige de tributo.
A exceção é a estabelecida no art. 5o da mencionada Lei:
Art.5oO disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Como já mencionado, o caso em tela não é decorrente de processo ou
procedimento de natureza tributária.
Ainda nesse mesmo sentido conclusão o Mandado de Segurança 5038789-
82.2020.4.04.7000/PR, foi assim resolvido:
Portanto, a pretensão punitiva da Administração Pública prescreve em cinco anos,
contados da data do fato punível. Instaurado o procedimento administrativo, incide a
prescrição intercorrente de que trata o §1o do artigo 1o, que é de três anos, devendo-se
observar as causas interruptivas da prescrição estabelecidas no artigo 2o da Lei no
9.873/99.
No caso, após a intimação referente ao Processo Administrativo Fiscal n.o
10907.720607/2013-82, a impetrante apresentou impugnação em 29 de abril de 2013;
quanto ao PAF n.o 10907.722234/2013-84, apresentou impugnação em 13 de março de
2014; a impugnação foi improvida pela autoridade impetrada, em sessão de julgamento
realizado em 07 de julho de 2020, ou seja, transcorridos mais de 7 (sete) anos após a
apresentação das impugnações, tendo sido determinado a intimação da impetrante para
recolhimento da multa ou apresentação de novo recurso para o CARF; apenas em julho
de 2020, mais de 7 (sete) anos após a instauração dos processos, a impetrante realizou o
julgamento da impugnação, rejeitando referida defesa e, consequentemente, aplicando
as multas aduaneiras.
Dessa forma, já se encontrava extrapolado em muito o prazo de 3 (três) anos do § 1o do
artigo 1o da Lei no 9.873/99, sendo evidente a ocorrência da prescrição intercorrente.
Ainda em recente julgamentos:
EMENTA:ADUANEIRO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. O processo administrativo tributário
encontra-se regulado pelo Decreto n.o 70.235/72 - Lei do Processo Administrativo
Fiscal, sendo que o prazo para conclusão passou a ser expressamente previsto na Lei n.o
11.457/07, que estabeleceu, em seu art. 24, a obrigatoriedade de ser proferida decisão
administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do protocolo dos pedidos, o qual
deve ser aplicado de imediato aos pedidos, defesas ou recursos administrativos
pendentes. Precedentes da Turma e do STJ. 2.Interrompe-se a prescrição da ação
punitiva por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato. 3. Incide a
prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos,
pendente de julgamento ou despacho, na forma da Lei no 9.783/99,art. 1o, § 1o.
Precedentes da Corte. (TRF4, AC 5014870-92.2019.4.04.7002, PRIMEIRA TURMA,
Relator ALEXANDRE GONÇALVES LIPPEL, juntado aos autos em 19/03/2021).
Assim compreendo que o caso em debate, é a ocorrência da aplicação a prescrição
trienal conforme acima.
No entanto, compreendo que o PAF é aplicado por indicação de qual rito seguir,
mas não existe uma mutação que o transforme em procedimento e ou processo natureza
tributária.
Finalmente, aparentemente poderia ser o caso de afastar à aplicabilidade da
súmula no 11 do CARF, por aparentar que trata-se de casos distintos, porém, o Pleno da Câmara
Superior de Recursos Fiscais analisou a proposta de revisão da súmula, vejamos:
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.774 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.012863/2008-74

22a PROPOSTA DE REVISÃO DE SÚMULA
Alteração do enunciado da Súmula CARF no 11 para: “Não se aplica a prescrição
intercorrente para créditos tributários no processo administrativo fiscal.”
Manifestação contra a aprovação: Luiz Eduardo de Oliveira Santos e Rodrigo Mineiro
Fernandes
Manifestação a favor a aprovação: Caio Cesar Nader Quintella
Resultado da votação: NÃO APROVADA
Sessão: 08 de agosto de 2021
Assim, nesse aspecto foi rejeitada a hipótese de revisão da súmula.
Diante de tal fato, voto por aplicar a súmula CARF no 11.

2
NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR VIOLAÇÃO DO ART. 10 , V, DO PAF.

Em suas razões recursais, a recorrente pleiteia a anulação do presente auto de
infração, uma vez que, supostamente, não houve a descrição exata dos fatos que serviram para
embasar a lavratura do respectivo auto, bem como a indicação do dispositivo legal que ampara o
auto de infração é genérica, seguindo a mesma sorte, sob pena de ofensa aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, sustenta que antes da lavratura do respectivo Auto de Infração, a
recorrente providenciou a retificação de ambas as declarações de importação mencionadas,
porém não restaram consignadas no momento da lavratura do auto de infração.
Ocorre que, ao contrário do alegado pela recorrente, houve a devida descrição do
fato autuado e indicação dos dispositivos legais que embasam a autuação, estando devidamente
apontado no Auto de Infração
Ressalta-se que, além de terem sido corroboradas pelos documentos anexos à
autuação, as informações foram suficientemente completas a ponto de permitir à recorrente,
tanto em sua impugnação, quanto no próprio recurso voluntário, suscitar uma ampla discussão
acerca do mérito, o que não se coaduna com a hipótese de falta de clareza do auto de infração, e
vai de encontro com a tese de cerceamento do direito de defesa.
Assim, nego provimento.

3
RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE

A recorrente pleiteando pela exclusão de sua responsabilidade, assim narra em sua
peça recursal:

4. Conforme Termo de Vistoria Aduaneira originária do presente feito, a carga
acobertada pelo MAWB 014 5817 0615/ HAWB 31035445 teria chegado ao Aeroporto
Internacional de Guarulhos em 20/07/2008, tendo sido manifestados 14 (quatorze)
volumes, com peso total de 135 kg.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.774 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.012863/2008-74

5. Da análise do extrato do Mantra e do Termo da Notificação de Lançamento, a carga
acobertada pelo conhecimento aéreo MAWB 014 5817 0615 foi transportada pela
Recorrente em um container fechado junto a outras cargas do Canadá ao Brasil.
6. À época o Representante do importador, Instronic Instrumentos de Testes Ltda.
(CNPJ/MF no 48.873.608/0001-57), solicitou o tratamento de carga TC4, o qual dá
concede transporte da zona primária para zona secundária, sem a necessidade de
armazenamento em até 24h após a chegada, uma vez que o Importador havia optado
pela realização do desembaraço aduaneiro em local alfandegado fora do aeroporto.
7. Dessa forma, a Infraero transferiu a carga para local próprio destinado ao tratamento
de carga escolhido (TC4), onde a carga deveria aguardar o início do procedimento de
trânsito aduaneiro. Evidente, portanto, que logo após o desembarque da carga, o serviço
de transporte aéreo realizado pela Air Canada foi devidamente concluído, deixando esta
de ser responsável pela carga.
8. Neste seguir, conforme relatado nos autos, em 22/07/2008 o Importador solicitou
Vistoria Aduaneira oficial de carga acobertada pelo MAWB 014 5817 0615 HAWB
31035445, com fundamento no artigo 581, do já revogado Decreto no 4.543/2002
(Regulamento Aduaneiro de 2002).
9. A realização da vistoria aduaneira ocorreu somente no dia 14 de janeiro de 2009,
após cinco meses da chegada da carga ao Aeroporto Internacional de Guarulhos.
Durante todo esse tempo, a contar do desembarque em 20 de julho de 2008, a carga
permaneceu sobre o controle exclusivo da Infraero.
10. Realizada a vistoria aduaneira, os auditores da Receita Federal do Brasil,
equivocadamente, afirmaram que a Recorrente seria responsável pela avaria da carga
com fundamento no artigo 16 da Instrução Normativa SRF no 102/1994.

Por outra banda, assim constou no termo de vistoria e-fl. 71:

(...)

Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.774 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.012863/2008-74

Em que pese tenha sido encaminhada a mercadoria para o TC4, é de ressaltar, que
houve protesto de que existiria avaria/extravio na carga. Isso é de fácil compreensão verificando
todos os documentos acostados no presente PAF.
Assim, verifica-se que a Infraero não incorreu em qualquer prejuízo e sim a
transportadora aérea.
Dessa forma, deve se manter incólume a decisão da DRJ.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, rejeito as preliminares, e no mérito, voto em negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.

Fl. 225
DF CARF MF
Original